Tribunal: TJDFT
Processo: 0718911-38.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ASTREINTES. FIXAÇÃO. INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A controvérsia cinge-se à fixação de astreintes, por este juízo recursal, em razão de suposto descumprimento de obrigação de fazer liminarmente deferida na origem.
2. Nada obstante, o recurso não deve ser conhecido, ante a falta de interesse recursal, porquanto a sentença ratificou a liminar concedida, em que foram cominadas astreintes para a hipótese de descumprimento da obrigação, sendo-lhe, portanto, a sentença favorável. Cumpre destacar que a análise de eventual descumprimento do determinado deve ser apreciada pelo juízo de origem, em cumprimento de sentença.
3. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiário de justiça gratuita, que ora defiro, consoante comprovação de sua hipossuficiência, documentos de ID 12801239. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
4. A Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, da lei 9099/95.